Tribunal: STF
Processo: ARE 1306281
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM 1982. PENSIONISTA LEGATÁRIA. BENEFÍCIO REGIDO PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR. CORRESPONDÊNCIA COM O TOTAL DE VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “Apelação/Reexame Necessário. Ação revisional. Autora que, na qualidade de legatária, busca a revisão e atualização da pensão previdenciária que recebe. Sentença de acolhimento do pleito autoral. Apelo do FUNDO UNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RIOPREVIDÊNCIA. O C. STF declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, das normas dos artigos 286, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei Estadual n° 1.591/92, que permitiam o recebimento de pensões por legatária. No entanto, o reconhecimento do direito ao pensionamento da autora teve como fundamento a legislação vigente no momento do óbito da instituidora da pensão, o qual não foi objeto de questionamento acerca da sua constitucionalidade quando da concessão do benefício previdenciário. Para o reconhecimento do direito ao pensionamento previdenciário deve ser levada em consideração a legislação vigente à época do óbito do segurado, nos termos da súmula n° 340 do C. STJ. O efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade não pode ter o condão de desrespeitar situações jurídicas já consolidadas, como a da autora que já recebe a pensão previdenciária há mais de 30 (trinta) anos. Incidência do princípio da segurança jurídica. A Constituição Federal estabelece que a concessão do benefício da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor se vivo estivesse, conforme o disposto no art. 40, § 7º. Prova documental que consta dos autos comprovando a defasagem no valor da pensão previdenciária. A partir da vigência da Lei nº 9.494/97, os juros de mora devem ser calculados na razão de 6% (seis por cento) ao ano, segundo o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança, nos termos da regra do art. 1º - F da Lei 9494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, deve ser calculada com base no IPCA. Recurso a que se nega provimento. Em reexame necessário, mantida a sentença” (e-doc. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. XXXVI do art. 5º, os §§ 7º, 8º e 12 do art. 40, a al. l do inc. I e o § 2º do art. 102 e o inc. V do art. 201 da Constituição da República e o art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Ressalta que “o pagamento de pensão a legatários tinha por fundamento o art. 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro [e] que este enunciado normativo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em controle concentrado, através da ADIN 240-6” (fls. 5-6, e-doc. 9).
    Argumenta que, “diante da nulidade dos dispositivos legais que previam a concessão de pensões para legatários, não há base constitucional e legal para garantir a integralidade e paridade à parte autora, com base no art. 40, §§ 7 e 8º, na redação anterior à EC 41/03” (fl. 9, e-doc. 9).
    Salienta que, “desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, e a consequente introdução do parágrafo 12 ao artigo 40 da Constituição, não há base legal para que as pensões que vêm sendo recebidas por legatários guardem paridade com a remuneração dos servidores da ativa” (fl. 14, e-doc. 9).
    Assevera que “o pagamento de pensões a legatários foi vedado pelo próprio texto constitucional. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/1998, e a consequente introdução do parágrafo 12 ao artigo 40 da Constituição, o Regime de Previdência dos Servidores Públicos passou a ter de respeitar os critérios e requisitos do Regime Geral de Previdência Social. Como não há previsão de pagamento de pensão a legatários pelo Regime Geral de Previdência Social, o pagamento de pensão a legatários deixou de ter natureza previdenciária. Assim, os benefícios pagos aos legatários deixaram de ser abrangidos pelo regime jurídico que garante a paridade de seus valores com a remuneração paga aos servidores em atividade” (fl. 18, e-doc. 9).
    Sustenta que “não há direito adquirido a que à revisão de pensão de legatário em paridade com a remuneração dos servidores em atividade” (sic, fl. 19, e-doc 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).
    No agravo, o agravante salienta que “o Tribunal local, ao afirmar que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STF, exerceu juízo de mérito do recurso e não juízo de admissibilidade, extrapolando por completo sua competência legal, ato este que não se afigura dotado de razoabilidade” (fl. 4, e-doc. 23).
    Assinala que “a decisão recorrida contraria a jurisprudência dessa c. Corte, que, inclusive, já declarou a inconstitucionalidade do artigo 286 da Constituição Estadual ” (fl. 6, e-doc. 23).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo para “reformar o v. acórdão recorrido nos termos da fundamentação supra, tendo em vista a violação aos artigos 1º, 5º, XXXVI, 40, §§ 7º e 8º, 102, I, l e seu parágrafo segundo e 201, V, da CRFB/88, bem como do artigo 17 do ADCT” (fl. 7, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. É de se anotar que os julgamentos proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 240/RJ e 762/RJ são inaplicáveis à espécie em exame, pois tiveram por objeto, respectivamente, o art. 283 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Lei estadual n. 1.951/1992, contra a Constituição da República de 1988, normas posteriores ao falecimento do instituidor da pensão titularizada pela agravada em 1982.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “É incontroverso nos autos que a parte autora recebe pensão previdenciária na qualidade de legatária, desde 1982, como beneficiária de Felisbella Reis Machado. 
    O argumento central do réu é que o C. STF declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, das normas dos artigos 286, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei Estadual n° 1.951/92, que permitiam o recebimento de pensões por legatária. Não podendo, então, se falar em direito adquirido em face da inconstitucionalidade referida.
    Essa alegação não merece prosperar, haja vista que a inconstitucionalidade declarada diz respeito a não conformação com as regras da Constituição Federal de 1988. No entanto, o reconhecimento do direito ao pensionamento da autora teve como fundamento a legislação vigente no momento do óbito da instituidora da pensão, o qual não foi objeto de questionamento acerca da sua constitucionalidade quando da concessão do benefício previdenciário.
    Para o reconhecimento do direito ao pensionamento previdenciário deve ser levada em consideração a legislação vigente à época do óbito do segurado, nos termos da súmula n° 340 do C. STJ (…)
    O efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade não pode ter o condão de desrespeitar situações jurídicas já consolidadas, como a da autora que já recebe a pensão previdenciária há mais de 30 (trinta) anos. 
    Não se trata da aplicação, ao presente caso concreto, do instituto do direito adquirido e sim do princípio da segurança jurídica que impede o desrespeito às situações jurídicas já consolidadas.
    No que diz respeito à revisão do benefício previdenciário, cabe destacar que o artigo 40, §7º da Constituição da República assegura que a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido” (fl. 2-8, e-doc. 4).
    Como assentado no acórdão recorrido, a agravada cumpriu os requisitos para a pensão antes da vigência da Constituição da República de 1988, pelo que o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição (princípio tempus regit actum). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 3.104, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.11.2007).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º” (RE n. 1.198.554-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.151.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).
    Em processos análogos à espécie vertente, em que também foi parte o agravante Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, confiram-se as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: ARE n. 1.289.331, de minha relatoria, DJe 14.10.2020; ARE n. 1.234.910, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.7.2020; ARE n. 1.037.384, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.3.2019; e ARE 1.161.082, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.2.2019. 
    7.  O acórdão recorrido também está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos. Confiram-se os seguintes julgados:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, §7º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a pensão por morte rege-se pelas leis vigentes à data do óbito. 2. Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o artigo 40, § 7º é norma autoaplicável. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 699.864-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.8.2013).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. APLICABILIDADE IMEDIATA DO ART. 40, § 5,º DA CF. PRECEDENTES. 1. Acordão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual’. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento” (RE n. 606.972-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora